Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702677-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DECRETOS N. 12.728/90 E 12.947/90. DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. 1. Muito embora tenha sido reconhecido aos servidores públicos do Distrito Federal o pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste de "Plano Collor", correspondente aos percentuais relativos aos meses de abril a junho de 1990, anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, houve a promulgação dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, os quais tiveram justamente por finalidade instituir os reajustes salariais de forma a compensar as perdas decorrentes dos planos econômicos. 2. A questão relativa à compensação de valores com os aumentos concedidos pela Administração Pública, inicialmente, foi objeto de tese em sede de recurso repetitivo (Temas 475 e 476), em que a Corte Superior declarou ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com os concedidos tão somente em leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo. 3. Contudo, a matéria mereceu nova interpretação jurídica, sob a metodologia do distinguishing, no sentido de que, em razão da elevada quantidade de ações similares, do significativo número de servidores que iriam perceber valores decorrentes dos expurgos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontrava o Distrito Federal, além da necessária observância da segurança jurídica e para evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido, é possível a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que não tenha o ente distrital invocado tal questão na fase de conhecimento (AgInt no AREsp 465.900/DF). 4. Assim, se os Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 tiveram justamente por finalidade instituir os reajustes salariais de forma a compensar as perdas decorrentes dos planos econômicos, é possível no cumprimento de sentença fazer a compensação dos reajustes concedidos ainda que tal matéria não tenha sido expressa na fase de conhecimento, sem que tal configure violação à coisa julgada. 5. O Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 2627 decidiu que o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89. 6. Assim, levando em consideração que o direito dos Agravantes está limitado ao período estabelecido pela E. Suprema Corte e, ainda, que a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, observa-se que não há valores a serem incorporados ou diferenças a receber. 7. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, alegando a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Asseveram que podem ser beneficiados com a projeção da coisa julgada coletiva in utilibus para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatizam que os efeitos jurídicos benéficos alcançam os substituídos processualmente. Afirmam que não há que ser falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e 884 do CC, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado. Acrescenta que a alta inflação somada a todos os reajustes, nem de longe superam os índices de variação mensal do IPCA do período, prova que os reajustes não geraram ganho real e efetivo aos servidores e, portanto, não podem ser utilizados para fins de compensação; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, ao argumento de que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é consectário legal e de ordem pública. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio ao artigo 5o, caput inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido de ser devido o reajuste relativo aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito de propriedade e de indevida redução de vencimentos. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. Num. 49884127 - Pág. 43). Nas contrarrazões, a parte contrária requer a fixação de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta ao artigo 535, inciso VI, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece seguimento no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017